Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713769-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADOS: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL e DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se Igo Ferreira de Oliveira, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias, acerca das preliminares suscitadas pelo Distrito Federal em contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno.[1] Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ids 35504905 e 35504907.